Tribunal: STF
Processo: ARE 1365100
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto por TIM S/A, para restabelecer a sentença, uma vez que os autos de infração impostos à empresa de telefonia basearam-se na Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, julgada inconstitucional pelo Plenário desta CORTE, por ocasião do exame da ADI 3.110/SP (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020), o que foi reafirmado no RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe de 2/6/2021).



    Em suas razões, a parte agravante narra que o Agravo em Recurso Extraordinário da TIM foi provido pela decisão embargada, com o restabelecimento da sentença. 



    Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau, agora restaurada, ao fixar, por equidade, a verba honorária em desfavor do Município em R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi omissa no que toca às normas processuais que regem a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que vencida Fazenda Pública (art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil). Isso porque, o valor arbitrado corresponde a ínfimos 0,61% do proveito econômico decorrente do acolhimento do pedido inicial consistente em R$ 323.299,71 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos).



    Aduz que o próprio Tribunal de origem, ao inverter o julgado, fixou os honorários em 15% no total a serem pagos pela parte sucumbente na ação. Acrescenta que o trabalho realizado pelos patronos da TIM foi determinante para o êxito da causa.



     Requer, ao final, seja sanada a omissão apontada, para que sejam fixados os honorários de sucumbência de acordo com as regras do insertas no art. 85, e §§ 2°, 3º e 5º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Declaração merecem provimento, haja vista omissão quanto a pedido da embargante, formulado em momento oportuno.



    Na origem, o Juízo singular julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade o Auto de Infração e a imposição da multa impostos à TIM pelo Município de São Paulo, fixando os honorário advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC.



    O ora embargante apelou da sentença, requerendo unicamente a majoração dos honorários advocatícios. Apelou também a municipalidade.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para julgar improcedente o pedido da autora, considerando legítimo o Auto de Infração. 



    Ao final, deu provimento à apelação do Município de São Paulo, e condenou a parte sucumbente aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, acrescidos de honorários recursais, fixados em 5% sobre a mesma base de cálculo.



    Como relatado, o Recurso Extraordinário da TIM foi provido pela decisão ora embargada, na qual se restabeleceu a sentença.



    Nestes declaratórios, a parte embargante alega que a sentença, na fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública desconsiderou as regras insertas no art. 85, e §§ 2°, 3º e 5º, do CPC, razão pela qual requer seja suprida a omissão para que a verba de sucumbência seja fixada em respeito àquelas normas.



    Destarte, passo a análise do pedido, tendo em vista que a empresa havia pedido a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. Restabelecida essa decisão, cumpre rever a verba honorária nela estipulada.



    A sentença, considerando a pequena complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo, entendeu que não se justifica a fixação da verba honorária sobre o valor do proveito econômico, e condenou o Município em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.)



    Ao inverter o julgado monocrático, o Tribunal condenou a parte sucumbente à verba advocatícia em 10% sobre o valor da causa de R$ 323.299,71 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), acrescidos de honorários recursais, fixados em 5% sobre a mesma base de cálculo.



    O Recurso Extraordinário da TIM foi provido. Por consequência, também foram restabelecidos os honorários sucumbenciais ali fixados por equidade em R$ 2.000,00.



    Todavia, constata-se que a lide em que se pleiteou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado, qual seja, R$ 323.299,71.



    Assim, razão não há para que verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, ainda que de baixa complexidade a causa, ou se foi pequeno o tempo exigido para o trabalho do advogado, até porque a decisão foi de total procedência do pedido. 



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a interpretação do direito infraconstitucional, compreende que o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 daquele diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos daquele artigo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.



    1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.



    2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).



    3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.



    4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).



    5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.



    6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (RECURSO ESPECIAL 1.746.072, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Redator para oa acórdão Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 



    I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. 



    III - Agravo interno improvido.” (AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.740.865/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 20/8/2018)



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.



    2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.” (AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.736.151 – Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).



    2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.



    3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.



    4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/4/2018)



    Assim, tendo em vista as considerações do Juízo de primeiro grau acerca dos parâmetros que orientaram o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença - pequena complexidade e o tempo de tramitação do processo -, entendo que a fixação da verba advocatícia em 10% sobre o valor da causa - R$ 323.299,71 - atende à proporcionalidade.



    Trata-se do mesmo valor adotado pelo Tribunal de origem, quando inverteu a sentença em favor da Fazenda Pública. 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em favor do ora embargante em 10% sobre o valor da causa de R$ 323.299,71.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente